Tribunal: TJMT
Processo: 1013191-15.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013191-15.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROMEU SBRIZZA COSTA CURTA - CPF: 218.476.730-15 (ADVOGADO), LEILA VISOTO - CPF: 065.385.558-37 (AGRAVANTE), DORACI VISOTO - CPF: 295.810.011-15 (AGRAVANTE), GEANI MAXIMO CAETANO DANTAS - CPF: 027.088.031-31 (AGRAVADO), RAFAEL JERONIMO SANTOS - CPF: 961.502.381-72 (PROCURADOR), ESPOLIO DE ARY VISOTO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – MORTE DE UM DOS FILHOS ANTES DA DIVISÃO DO PATRIMÔNIO DO PAI – INCLUSÃO DE IMÓVEL DO ESPÓLIO DO GENITOR NO ACERVO HEREDITÁRIO DO HERDEIRO FALECIDO – INVIABILIDADE – NECESSÁRIA HABILITAÇÃO DA INVENTARIANTE COMO SUCESSORA EM DECORRÊNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL – EXCLUSÃO DA TOTALIDADE DOS BENS AINDA NÃO PARTILHADOS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Herança é o conjunto dos bens, direitos e deveres deixados pelo seu autor, em que não se inclui o patrimônio deixado por terceiros e ainda não partilhado.

O falecimento do filho antes da ultimação do Inventário do pai autoriza a habilitação pelo seu espólio ou pelos seus sucessores na referida Ação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

Doraci Visoto e Outro
, com o fito de reformar a decisão que indeferiu a impugnação apresentadas por elas nos autos da Ação de Inventário de n. 1002134-61.2019.8.11.0025, ajuizada por
Geani Maximo Caetano Dantas,
objetivando o reconhecimento da ilegitimidade de parte da agravada.

Para tanto, alegam que são filhas do finado
Aristides Visoto
e irmãs do falecido
Ary Visoto
, companheiro da agravada, sendo que o imóvel arrolado no inventário pertencente ao
Espólio de Aristides Visoto
, pai de ambas as agravantes.

Asseveram que a exclusão da agravada do inventário se mostra necessária, porque o bem em discussão versa herança deixada pelo pai delas ao seu finado irmão e companheiro da agravada, tratando-se, portanto, de bem incomunicável, e que, nessa condição, não pode integrar o arrolamento por ela formulado.

As contrarrazões vieram ao id.

174405195.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A discussão travada circunda a alegada ilegitimidade da agravada para figurar como autora e inventariante nos autos de origem, consubstanciada na alegação das agravantes de que o imóvel arrolado no inventário pertence ao espólio

Sr.
Ary Visoto
, pai delas e do companheiro falecido da agravada, a qual, nesta condição, não teria direito à herança, porque nesta circunstância, o patrimônio deixado pelo irmão não se comunicaria.

O reclamo não merece acolhida, adianta-se.

Isso porque, o art. 1.829, I, do CPC, confere ao cônjuge sobrevivente o status de herdeiro do falecido, de modo que ele concorre, em primeiro grau, juntamente com os descendentes, quanto aos bens particulares do falecido.

A propósito:

Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:

I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares;

II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge;

III - ao cônjuge sobrevivente;

IV - aos colaterais.

Infere-se que o art. 1.829, I, do CC, estabelece, para fins de sucessão hereditária, uma regra distinta do regime de bens escolhido para vigorar durante a relação conjugal, de modo que o patrimônio particular de cada um dos cônjuges havido durante a vida em comum do casal, comunica-se quando do falecimento de qualquer um deles.

Por sua vez, em qualquer regime de bens, não havendo descendentes e ascendentes, como se apresenta a hipótese, o cônjuge sobrevivente ou companheiro é o único herdeiro de todos os bens deixados, beneficiando-se integralmente da herança.

Essa é a dicção do artigo 1.838 do Código Civil:

Art. 1.838. Em falta de descendentes e ascendentes, será deferida a sucessão por inteiro ao cônjuge sobrevivente.

É importante registrar que, como bem pontuou o magistrado singular, o processo não versa comunhão ou meação de bens, mas sim direito de herança, que se estabelece sobre os bens pessoais do
de cujus,
dentre os quais se insere aqueles recebidos por herança.

Acerca da matéria, esta Câmara assim teve oportunidade de decidir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – DECISÃO QUE REJEITOU A HABILITAÇÃO DE COLATERAIS – UNIÃO ESTÁVEL – APLICABILIDADE DO ART. 1829, INCISO I, DO CC/2002 AO CASAMENTO E À UNIÃO ESTÁVEL – CONVIVENTE SOBREVIVENTE PRECEDE OS COLATERAIS NA ORDEM DE VOCAÇÃO HEREDITÁRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Tanto o cônjuge quanto o convivente sobrevivente ostentam a condição de herdeiro necessário e concorrem apenas com os descendentes do falecido, a teor do que dispõe o art. 1.829, I, do CC/2002. O artigo 1.829 do Código Civil, ao disciplinar a ordem de vocação hereditária, elege a pessoa do cônjuge sobrevivente (CC, art. 1.829, III) em posição anterior aos colaterais (CC, art. 1.829, IV) para o recebimento de direitos sucessórios. Assim, na ausência de descendentes e ascendentes, como é o caso dos autos, ao consorte sobrevivente cabe a totalidade da herança, independentemente do regime de bens adotado no casamento.
(N.U 1002610-77.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2019, Publicado no DJE 26/04/2019)

Como se vê, não merece acolhida a pretensão instrumental.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2o VOGAL-CONVOCADO):

Aguardo o pedido de vista.

EM 30 DE AGOSTO DE 2023 (PLENÁRIO VIRTUAL):

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO (06/09/2023), DEVIDO PEDIDO DE VISTA DO 1o VOGAL (DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO). A RELATORA VOTOU PELO NÃO PROVIMENTO E O 2o VOGAL (DES. DIRCEU DOS SANTOS) AGUARDA.

SESSÃO DE 06 DE SETEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA-VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL)
:

Egrégia Câmara,

As agravantes se insurgem contra a decisão que rechaçou a alegação de ilegitimidade da atual inventariante.

A agravada ingressou com a Ação de Inventário dos bens deixados por Ary Visoto, com quem viveu em união estável, falecido em 30-9-2019 (ID. 171179162), e arrolou o seguinte patrimônio:

“a) Um imóvel, situado no Lote no. 12 da quadra no. 25, com área de 445,50 m2, localizado no loteamento denominado “Padre Duílio”, situado na cidade de Juína-MT, conforme matricula em anexa, valor estimado de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em nome da inventariante.

b)
Parte ideal correspondente a 1/3 de uma área de terras com 605,00 ha, denominada “Fazenda Visoto”, destacada de área maior com 9.956,2976 ha, situada na Gleba São Leopoldo, no município de Juína-MT, conforme matrícula em anexo, valor estimado de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais),
em nome de Aristides Visoto pai do inventariado, falecido em 22 de abril de 2011
.

c) Parte ideal corresponde a 1/3 de uma camionete Toyota/Bandeirante, ano/modelo 1987/1987, cor azul, Placa JYW0189, Chassi OJ84696, conforme documento em anexo, valor estimado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em nome de Aristides Visoto pai do inventariado, falecido em 22 de abril de 2011.”

A herança é o conjunto de bens, direitos e deveres deixados pelo seu autor.

Ary Visoto era um dos filhos de Aristides Visoto, que morreu em 22-4-2011 e cuja herança ainda não foi partilhada. Logo, o imóvel em questão permanece indivisível e integra o espólio dele, genitor (ID. 171179161).

Assim, a agravada deve se habilitar no Inventário de Aristides como sucessora de Ary ou representando o espólio deste último, caso existam outros bens dele, nos termos do art. 110 do CPC.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIOS – PRETENSÃO À CUMULAÇÃO PARCIAL –
FALECIMENTO DE HERDEIRA NO CURSO DO INVENTÁRIO DOS BENS DEIXADOS POR SEU GENITOR
. Recurso em face de decisões que rejeitam pretensão manifestada por herdeiro, por representação de sua falecida mãe, nos autos do inventário dos bens deixados pelo falecimento de seu avô, que já tramitava desde o ano de 2012 – Alegação de imposição legal a incidir na hipótese que se afasta –
Existência de outros bens que serão objeto de ação diversa, portanto, a inexistir a celeridade e efetividade processual pretendida – Estágio avançado do inventário do avô, para o qual há outros herdeiros e inventariante, a indicar conveniência na manutenção da decisão agravada – Cumulação pretendida que, conforme peculiaridades, apenas causará tumulto processual, afastando-se do espírito da lei.
Recurso desprovido
.”

(TJSP, 21692397520178260000, relator Costa Netto, julgamento em 31-10-2017, 9a Câmara de Direito Privado, publicação 1o-11-2017).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INVENTÁRIO –
FALECIMENTO DE HERDEIRO NO CURSO DO PROCESSO – HABILITAÇÃO DE SEUS SUCESSORES
– POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

É possível a cumulação de inventários visando à economia processual e à efetividade do processo, sendo desnecessária a abertura de um novo, devendo
ser permitida a habilitação dos herdeiros para sucessão do herdeiro pós-morto quando não existem outros bens pendentes de partilha, havendo tão somente o quinhão da herança do inventariado
.”

(TJMS, AI 14149230720218120000, relator Des. Julizar Barbosa Trindade, julgamento em 17-12-2021, 2a Câmara Cível, publicação em 12-1-2022).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DAS SUCESSÕES. FALECIMENTO DE HERDEIRO COLATERAL DE QUARTO GRAU NO CURSO DO INVENTÁRIO. INDEFERIMENTO DA HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS DO COLATERAL POS-MORTO DA SUCESSÃO. POSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO. REFORMA DA DECISÃO. Falecimento de herdeiro colateral no curso do inventário. Pedido de substituição processual deduzido pelos filhos da herdeira falecida. Direito pleiteado que não é o de representação, mas de sucessão, pois desde o óbito da autora da herança, houve a transmissão da herança a favor da mãe da agravante.
Sobrevivendo o herdeiro ao autor da herança, os bens desse se incorporam ao patrimônio daquele sucessor. Caso, o referido herdeiro vem a falecer no curso do inventario, o seu quinhão deve ser partilhado entre os seus sucessores.
Abertura de inventário da herdeira habilitada pós-morta em Estado da Federação distinto. A tramitação em separado outro inventário em relação aos outros bens da herdeira falecida impossibilita a partilha do quinhão da mesma entre seus sucessores nos próprios autos, bem como a habilitação direta dos herdeiros. Habilitação do espólio na proporção do quinhão da herdeira falecida, a fim de possibilitar a transferência e posterior partilha no inventário autônomo já aberto do quinhão aos sucessores próprios da herdeira. Reforma da decisão. Conhecimento e provimento parcial do recurso.”
(TJRJ, AI n. 00736620220178190000, 11a Vara de Órfãos e Sucessões, relator Rogério de Oliveira Souza, julgamento em 26-6-2018, Vigésima Segunda Câmara Cível, publicação em 29-6-2018).

Assim, o imóvel em discussão nos autos tem de ser suprimido do acervo hereditário de Ary Visoto uma vez que não está em seu nome, e sim no do seu pai, também já falecido.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para determinar que seja excluída do Inventário de Ary Visoto a totalidade dos bens do espólio do seu pai.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2o VOGAL-CONVOCADO):

De acordo com a divergência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023